Tribunal: TJSP
Processo: 1006265-29.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Município de Sertãozinho que pretende a declaração de inexigibilidade de título extrajudicial executado por empresa contratada para a prestação de serviços de conserto dos pneus dos veículos municipais – Sentença de improcedência - Recurso voltado exclusivamente à anulação da sentença – Alegação de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Município de Sertãozinho que pretende a declaração de inexigibilidade de título extrajudicial executado por empresa contratada para a prestação de serviços de conserto dos pneus dos veículos municipais – Sentença de improcedência - Recurso voltado exclusivamente à anulação da sentença – Alegação de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide – Inocorrência - Ao juiz, destinatário final das provas, franqueia-se julgar antecipadamente a demanda, se e quando convencido de que o conjunto probatório coligido nos autos é suficiente para formar a sua livre (mas racional) convicção – Prova indicada pelo apelante (oitiva de testemunha) que se mostrou, no sentir do julgador de primeiro grau, inócua à formação do seu convencimento - Aplicação dos artigos 355, I, e 370, parágrafo único, ambos do CPC/2015 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342473
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006265-29.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO, é apelado AFONSO PNEUS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006265-29.2018.8.26.0597 -Voto no 11212
2
VOTO No 11212
APELAÇÃO No 1006265-29.2018.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO
APELANTE: MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO
APELADO: AFONSO PNEUS LTDA.
Julgador de Primeiro Grau: Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO Município
de
Sertãozinho
que
pretende
a
declaração
de
inexigibilidade de título extrajudicial executado por
empresa contratada para a prestação de serviços de
conserto dos pneus dos veículos municipais Sentença de
improcedência - Recurso voltado exclusivamente à
anulação da sentença
Alegação de cerceamento de
defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide
Inocorrência - Ao juiz, destinatário final das provas,
franqueia-se julgar antecipadamente a demanda, se e
quando convencido de que o conjunto probatório coligido
nos autos é suficiente para formar a sua livre (mas
racional) convicção Prova indicada pelo apelante (oitiva
de testemunha) que se mostrou, no sentir do julgador de
primeiro grau, inócua à formação do seu convencimento -
Aplicação dos artigos 355, I, e 370, parágrafo único,
ambos do CPC/2015 Recurso desprovido.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO
DE SERTÃOZINHO por inconformismo com a r. sentença de fls. 68/69 que, no bojo de
EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos contra a AFONSO PNEUS LTDA, julgou
improcedentes os embargos, consignando que “a embargante não logrou êxito em
comprovar sequer que solicitou o cancelamento ou a substituição da duplicata no 3844/1.
Ademais, os documentos juntados aos autos pela própria embargante (fls. 41-3) provam
em sentido diverso do quanto alegado pela mesma, pois evidenciam que as duplicatas no
3844 e 3955 têm objetos diferentes, coincidindo apenas em relação à recapagem de pneu
de medida 16.9x24, mas também em quantidades diferentes” (fls. 68/69).
Em suas razões (fls. 72/76), o MUNICÍPIO DE
SERTÃOZINHO assevera, em essência, que houve cerceamento de defesa no caso, uma
vez que o deslinde da controvérsia dependia da produção da prova testemunhal. No ponto,
aduz que as testemunhas poderiam comprovar que todos os serviços realizados dentro do
prazo contratual foram devida e tempestivamente quitados. Requer, assim, a anulação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006265-29.2018.8.26.0597 -Voto no 11212
3
sentença adversada, com o retorno dos autos à origem, para que seja produzida a prova
testemunhal, necessária ao esclarecimento dos fatos.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 80/83.
É o relatório.
DECIDO.
O recurso
é tempestivo. Os demais requisitos de
admissibilidade foram preenchidos.
O Município de Sertãozinho opôs os presentes embargos à
execução de título extrajudicial ajuizada pela Afonso Pneus Ltda, na qual a exequente
afirma ser credora da importância de R$ 5.972,00 (cinco mil novecentos e setenta e dois
reais), representada pela duplicata no 3844/1, vencida em 03.12.2015.
Explana o embargante que matinha com a empresa
embargada um contrato de prestação de serviços (Contrato no 119/2015 [fls. 23 e
seguintes], decorrente do pregão no 37/2015), voltado ao conserto dos pneus dos veículos
pertencentes ao Município.
No ponto, de acordo com a tese exposta na petição inicial
destes embargos, o valor cobrado pela empresa contratada ora embargada -, que constava
no título no 3844-1 (fl. 11), foi inserto na duplicata no 3955-1 (fl. 41), e esta, por sua vez,
foi regularmente quitada.
É que, pelas alegações deduzidas pelo Município, a duplicata
no 3844-1 conteve erros na descrição dos serviços prestados; conquanto discriminasse a
recapagem de 4 (quatro) unidade de pneu de dimensões 16.9x24, na realidade somente
deveria constar o conserto de 2 (dois) pneus dessa medida, sendo que o restante do serviço
realizado pela empresa deveria utilizar saldo do contrato destinado a pagamento de pneus
de outras medidas.
Nesse contexto é que foi emitida a duplicata no 3955/1, em
substituição à anterior, discriminando os serviços adequadamente.
Com o pagamento da duplicata no 3955-1, o Município aduz
que não há quaisquer outros valores em aberto. Dessa forma, pretende, com os presentes
embargos, que seja declarada a inexistência e inexigibilidade da obrigação constante no
título executivo.
A r. sentença, que julgou o feito antecipadamente, julgou os
pedidos improcedentes.
O apelo, volvido exclusivamente à anulação da sentença por
suposto cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, não comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006265-29.2018.8.26.0597 -Voto no 11212
4
Com efeito, ao juiz, destinatário final das provas, franqueia-
se julgar antecipadamente a demanda se e quando convencido de que o conjunto probatório
coligido nos autos é suficiente para formar a sua livre - mas racional - convicção.
Como é cediço, vige no ordenamento jurídico pátrio o
princípio do livre convencimento (ou da persuasão racional) do juiz, estampado no
artigo 371 do NCPC, que, “no sistema do devido processo legal, significa convencimento
formado com liberdade intelectual mas sempre apoiado na prova constante dos autos e
acompanhado do dever de fornecer a motivação dos caminhos do raciocínio que
conduziram o juiz à conclusão.” (ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, ADA
PELLEGRINI GRINOVER e CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, in “Teoria Geral do
Processo”, 27a edição, Malheiros Editores, 2011, p. 381).
Nessa linha, o julgador, destinatário final das provas, possui
ampla liberdade na análise destas para formação de sua racional convicção, sendo-lhe
exigida apenas a devida fundamentação no ato de julgar, com apontamento dos motivos
que serviram de supedâneo à prolação de sua decisão, determinando as provas que reputa
necessárias ao julgamento do mérito (artigo 370 do NCPC) e dispensando diligências
consideradas inúteis ou meramente protelatórias, se e quando convencido de que a prova já
produzida nos autos é suficiente para a solução da lide, sem que isso caracterize
cerceamento de defesa.
Na espécie, o douto julgador de primeiro grau fundou a
antecipação do exame do mérito na desnecessidade de produzir outras provas, reputando
suficientes aquelas já encartadas nos autos, escorando-se, para tanto, na norma do inciso I
do artigo 355 do CPC/2015, segunda parte.
Diversamente do sustentado pela apelante, a prova
testemunhal se mostrou, no sentir do julgador de primeiro grau, inócua à formação do seu
convencimento (artigo 370 do CPC/2015), assentando-se que “o fato alegado pela
embargante, de que a duplicata no 3844/1 foi substituída pela de no 3955/1, do qual a
mesma extrai a sua principal tese defensiva, só pode ser provado por documento, não
comportando prova oral (CPC, art. 443, II).” (fl. 68).
E, na esteira do assentado na r. sentença, os fatos não
poderiam ser comprovados adequadamente pela prova oral, inclusive em razão do que o
próprio Magistrado sentenciante assinala, na sequência: “a embargante não logrou êxito
em comprovar sequer que solicitou o cancelamento ou a substituição da duplicata no
3844/1. Ademais, os documentos juntados aos autos pela própria embargante (fls. 41-3)
provam em sentido diverso do quanto alegado pela mesma, pois evidenciam que as
duplicatas no 3844 e 3955 têm objetos diferentes, coincidindo apenas em relação à
recapagem de pneu de medida 16.9x24, mas também em quantidades diferentes” (fls.
68/69).
A providência alinha-se, ainda, com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, formada ainda sob a vigência do CPC/1973:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006265-29.2018.8.26.0597 -Voto no 11212
5
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. LEI 8.429/92.
AFASTAMENTO DE PREFEITOS E SERVIDORES EM
SEDE DE CAUTELAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
1. O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC) não
implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução
probatória, porquanto o instituto conspira a favor do
princípio da celeridade.
(...)
4. Restando os fatos e as provas relevantes in casu
amplamente
demonstrados
na
instância
ordinária
e
desinfluentes para o desate da lide os documentos sobre os
quais o recorrente aponta violação do contraditório, afasta-
se o alegado malferimento da Lei federal invocada (art. 398
do CPC). A influência do documento pelo seu teor probatório
não pode ser analisada pelo S.T.J. por força da Súmula 07.
5. Recurso Especial desprovido.” (REsp no 436.232/ES, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 11/02/2003, DJ 10/03/2003, p. 103).
(Negritei).
Não restou caracterizado, pois, cerceamento de defesa, não
sendo o caso de anular a r. sentença a esse pretexto.
Por derradeiro, em atenção ao comando do artigo 85, § 11,
do CPC/2015, majoro de 10% para 12% do valor atualizado da execução a verba honorária
devida ao patrono da embargada.

De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator

1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.